Tribunal: TJBA
Processo: 8024459-85.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024459-85.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FABRICIO DO VALE BARRETO Advogado(s): MARIANA REGIS E SILVA, AYRLON GUIMARAES DOS SANTOS IMPETRADO: PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA. TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO ADMINISTRATIVO. EDITAL 01/2014. PRETERIÇÃO OCASIONADA POR CONTRATAÇÕES IRREGULARES DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA. REJEITADAS. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. Embora o ajuizamento de ação civil pública, com trànsito em julgado e efeito erga omnes, nos termos do art. 16 da Lei nº 7.347/85, não configure óbice à propositura de demanda individual, não há razão para impetrar segurança quando já há julgamento de mérito estabelecendo, em ação coletiva, o número de candidatos com direito à nomeação, dentre os quais não se insere o Impetrante. O mandado de segurança não se revela a via adequada para perseguir tal objetivo, tanto mais quando não se logra demonstrar, de plano, a presença dos pressupostos processuais/condições da ação. Alegado, em sede de agravo interno, que a preterição se teria dado por outros fundamentos, determinou-se o processamento do mandamus. O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia tem legitimidade para figurar como Autoridade Impetrada na ação mandamental, vez que representa a Mesa Diretora, o que atrai a competência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para processar e julgar o presente feito. O mandado de segurança exige prova pré-constituída da violação a direito líquido e certo por ato de autoridade pública, não lhe sendo afeta a realização de instrução probatória. No caso concreto, a documentação acostada aos autos pelo Impetrante é suficiente para o deslinde da causa, evidenciando a adequação da via processual mandamental para a espécie. Preliminares rejeitadas. O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do concurso possui mera expectativa de direito à nomeação, expectativa de direito esta que se convola em direito subjetivo quando, além de surgirem novas vagas, houver demonstração de preterição de candidatos, de forma arbitrária e imotivada pela Administração Pública. Caso em que o impetrante pleiteia a nomeação em cargo público, mas não comprova a preterição, inexistindo nos autos elementos que autorizem concluir pela ilegalidade do ato impugnado. Segurança denegada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8024459-85.2018.8.05.0000, sendo Impetrante Fabrício do Vale Barreto e Impetrado o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e denegar a segurança. Sala das Sessões, em de de 2021. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça